Tribunal: TJDFT
Processo: 0726687-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726687-64.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0715971-25.2022.8.07.0007 – ids 196002806; 198919952 – Emd improvidos) que, em demanda de rescisão contratual, declarou saneado o processo, rejeitando as preliminares de inépcia da inicial e carência da ação, bem como a impugnação à gratuidade de justiça, além de reconhecer desnecessária a dilação probatória, ressaltando que o contrato id 134307663 encontra-se em sua integralidade, e determinar que se anote conclusão para sentença. Inicialmente, invoca o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita e suscita ausência de fundamentação da decisão agravada. Alega, em suma, que o documento id 134307663 não se encontra completo, sendo necessário que se traga aos autos as folhas faltantes e seu anexo, que traz em seu bojo os valores recebidos e bens entregues a terceiros a mando do agravado, sustentando que a ambas as partes deve ser assegurado o amplo direito de produção de provas. Informa que ajuizou, em 11/06/24, demanda de exibição de documentos (Proc. 0713678-14.2024.8.07.0007). Aponta perigo de dano no julgamento prematuro, sem a produção de prova documental, oitiva de testemunhas que a agravante pretende ouvir, além do depoimento pessoal do agravado e outras provas, quiçá pericial. Requer a tutela de urgência para suspensão do andamento do processo principal, até julgamento do AGI. 2. O pedido de gratuidade de justiça, no agravo, resta prejudicado, ante o recolhimento do preparo (id 60928308). A decisão (ids 196002806; 198919952 – autos principais) que, na fase cognitiva, declara saneado o processo e reconhece desnecessária a dilação probatória, mormente porque determinado documento se encontra na integralidade, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante. Não há cogitar, portanto, em cerceamento de defesa, nem em ausência de fundamentação, pois concisão é inconfundível com omissão. A motivação para atestar ser desnecessária a dilação probatória foi considerar a integralidade do documento id 134307663. Acrescente-se, por oportuno, que outra cópia do contrato de compra e venda foi apresentada em contestação (id 173482605), com o mesmo conteúdo. A propósito, trago à colação precedente da Turma: EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. -O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. -O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). -Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. -AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Ac. 1.374.911, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2021) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator